Tribunal: TJDFT
Processo: 0729212-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO INICIALMENTE FEITA POR OFICIALA DE JUSTIÇA. DÚVIDA SOBRE VALOR ATRIBUÍDO AO BEM. ART. 873, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE TAXATIVIDADE OU HIERARQUIA LEGAL ENTRE AS PROVAS TÉCNICAS. NOVA PERÍCIA. LAUDO PERICIAL INCONGRUENTE. EXPLICAÇÕES CONTRADITÓRIAS. PROVA TÉCNICA DESPROVIDA DE CLAREZA, OBJETIVIDADE E SEGURANÇA. SITUAÇÃO CONCRETA QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. ART. 873, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Divergindo os litigantes quanto ao valor de avaliação do imóvel penhorado, imperativo, para o caso concreto, a realização de nova perícia, uma vez que a falta de coerência lógica que macula o laudo apresentado pelo perito nomeado pelo juízo não enseja, por si, o automático reconhecimento de adequação do valor de avaliação antes atribuído ao bem constrito por oficiala de justiça-avaliadora.
2. Não há hierarquia entre as provas técnicas reunidas aos autos, uma elaborada por oficiala de justiça-avaliadora, outra por perito nomeado pelo juízo, afinal, ambas foram submetidas a regular contraditório e produzidas por quem formalmente ostentava qualidades para desempenhar tal mister. Ademais, vige, no atual ordenamento jurídico, o princípio da persuasão racional, pelo qual “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”, conforme dispõe o art. 371 do Código de Processo Civil. Não há que se falar, portanto, em hierarquia ou taxatividade legal a favorecer uma delas em detrimento da outra.
3. Caso concreto em que imperativa a realização de nova avaliação do imóvel sob penhora (art. 873, I, do CPC), porque em manifesta contradição incorreu o perito judicial. Erro reconhecido na avaliação técnica feita para precificar o bem penhorado.
4. Recurso conhecido e provido.